Tribunal: TJDFT
Processo: 0710466-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710466-83.2023.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUS CASA PARTICIPACOES LTDA, LUCIA CARLA BASTOS DE SOUZA MENDONCA, CARLA MARIA DE SOUZA ALMEIDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUS CASA PARTICIPAÇÕES LTDA, LUCIA CARLA BASTOS DE SOUZA MENDONÇA e CARLA MARIA DE SOUZA ALMEIDA em face da r. sentença exarada sob o ID 53647627. Na origem, as apelantes opuseram embargos à execução em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S/A, suscitando preliminar de inépcia da petição inicial da Execução de Título Extrajudicial n. 0727517-61.2023.8.07.0001 e afirmando que o título executivo objeto da ação não é certo, líquido ou exigível. Sobreveio a r. sentença (ID 53647627), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial dos embargos, após o transcurso do prazo conferido para emenda, porquanto ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, resolvendo o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. As embargantes foram condenadas ao pagamento das custas finais, caso existam. Não houve condenação em honorários advocatícios, em virtude da ausência de citação. Inconformadas, as embargantes interpuseram recurso de apelação cível (ID 53647632), pleiteando, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito, afirmaram ter realizado a emenda à exordial com a juntada de todos os documentos exigidos, bem como reiteraram o pedido de concessão da gratuidade de justiça, de forma que todas as irregularidades pontuadas pelo d. Juízo de origem foram sanadas. Assim, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. sentença vergastada, com vistas a deferir a petição inicial e determinar o trâmite regular dos embargos à execução. No exercício do juízo de admissibilidade, foi observado que as apelantes, a despeito de pleitearem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, não colacionaram aos autos qualquer documento apto a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Dessa forma, foi determinada a intimação das recorrentes para acostar os documentos necessários a demonstrar a incapacidade econômica (ID 53920098). Diante da ausência de apresentação de qualquer documentação capaz de permitir a análise acerca da insuficiência de recursos financeiros das partes, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado na via recursal e determinou a intimação das apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovessem o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil (ID 54427263). De acordo com as certidões exaradas nos IDs 55651511, 55651242 e 55650921, o prazo assinalado transcorreu sem que houvesse manifestação das recorrentes. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto sob o ID 53647632 não deve ser conhecido. Consoante relatado, no exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria, no despacho exarado sob o ID 53920098, observou que as apelantes, embora tenham pleiteado a concessão dos benefícios da justiça gratuita, não colacionaram aos autos qualquer documento apto a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Ademais, quedaram-se inertes após terem sido intimadas a colacionar os documentos necessários à análise acerca da insuficiência de recursos financeiros (IDs 54359999, 54359802 e 54359934). Em razão disso, foi determinada a intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promovessem o recolhimento do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção (ID 54427263). Com efeito, incumbe à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. Não obstante a parte apelante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante as certidões exaradas nos IDs 55651511, 55651242 e 55650921, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024 às 19:09:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora